Tribunal: TJES
Processo: 5011914-11.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011914-11.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SANDRA MARA DIAS DE OLIVEIRA FRAGA e outros
AGRAVADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA e outros (2)
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA
DA CETURB/ES
–
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE ENVOLVIMENTO NO ACIDENTE
–
INCOMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A

matéria
responsabilidade civil do Estado está prevista no artigo 37, §6º da CF/88 indicando a sua modalidade objetiva, na qual a pessoa jurídica de
direito privado prestadora de serviço público
responde pelos danos causados por seus agentes, sem que necessite comprovar a culpa na conduta.

2.

Apesar da prescindibilidade da prova da culpa dos entes públicos, imperiosa a apuração da conduta ilícita (comissiva ou omissiva) de agente que integre a administração pública capaz de gerar direta e imediatamente o dano sofrido.

3.

No caso
dos autos,
não está evidenciada a legitimidade da CETURB/ES e do Estado do Espírito Santo, capaz de atrair a competência da Vara da Fazenda Pública, sobretudo diante da ausência de prova mínima de que o veículo envolvido no acidente seria de propriedade da empresa pública ou do Estado, ou ainda, que o motorista do micro-ônibus seria servidor/funcionário de um desses dois requeridos/agravados.

4.

Igualmente, não resta presente qualquer indício de liame (nexo causal) entre uma conduta comissiva/omissiva genérica estatal (falha ou ausência de fiscalização atribuída aos entes públicos das empresas prestadoras do serviço do programa “mão na roda”) e o dano sofrido pela vítima.

5
.
Desse modo,
a Viação Praia Sol LTDA., enquanto empresa de direito privado prestadora de serviço público,
figurando como
sub-rogada
na relação com a CETURB/ES,
detém legitimidade exclusiva para figurar
á
nesta ação que busca a reparação de danos diante do
suposto ato ilícito.

6
.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
negar
provimento ao recurso
,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória-ES, 04 de julho de 2023

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

SANDRA MARA DIAS DE OLIVEIRA FRAGA
e
T. N. O. G.

em face da r. decisão proferida (Id 18891990) pelo
Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Público e Meio Ambiente de Vila Velha
que, nos autos da
Ação
d
e Reparação
d
e Danos Morais, Pensionamento Mensal
e
Liminar
d
e Tutela Provisória
d
e Urgência –
CETURB
,
ajuizada contra

COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e
VIAÇÃO PRAIA SOL LTDA
.
, excluiu os dois primeiros agravados do polo passivo e declarou a incompetência do juízo ordenando a remessa dos autos para uma das varas cíveis da comarca de Vila Velha.

Em suas razões (id. 3863052), a parte agravante aduz não haver
ilegitimidade passiva da CETURB/ES, pois a presença na ação decorre da sua condição de “co partícipe” do ato ilícito, pois a demanda não trata de acidente comum, mas sim de um programa social denominado “MÃO NA RODA”, criado por ela, para atender os portadores de deficiência física, notadamente, os cadeirantes.

Sustenta que a legitimidade passiva decorre da responsabilidade civil solidária da agravada pois o programa social foi criado por ela, os veículos são de sua propriedade, os treinamentos dos agentes são por ela realizados, não podendo de forma alguma serem excluídos da lide.

Ressalta que possa vir a existir um contrato entre a concessionária e a agravada CETURB de subconcessão.

Assim, requer a reforma da decisão agravada para que a CETURB/ES e o Estado do Espírito Santo sejam incluídos no polo passivo da ação originária.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado (id. 4230448) e pela CETURB/ES (id. 4279021), nas quais requerem a manutenção da decisão agravada.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 19 de junho de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

SANDRA MARA DIAS DE OLIVEIRA FRAGA
e
T. N. O. G.

em face da r. decisão proferida
pelo
Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Público e Meio Ambiente de Vila Velha
que, nos autos
d
a

Ação
d
e Reparação
d
e Danos Morais, Pensionamento Mensal
e
Liminar
d
e Tutela Provisória
d
e Urgência –
CETURB
,

ajuizada
contra

COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e
VIAÇÃO PRAIA SOL LTDA
.
,
excluiu
os
d
ois
primeir
o
s agravad
o
s do polo passivo

e declarou a incompetência do juízo ordenando a remessa dos autos para uma das varas cíveis da comarca de
V
ila
V
elha.

Em suas razões (
id. 3863052
),

a
parte agravante a
duz não haver
ilegitimidade passiva da CETURB/ES, pois a presença na ação decorre da sua condição de “co partícipe” do ato ilícito, pois a demanda não trata de acidente comum, mas sim de um programa social denominado “MÃO NA RODA”, criado por ela, para atender os portadores de deficiência física, notadamente, os cadeirantes.

Sustenta que
a legitimidade passiva
decorre da responsabilidade civil solidária da agravada pois o programa social foi criado por ela, os veículos são de sua propriedade, os treinamentos dos agentes são por ela realizados, não podendo de forma alguma serem excluídos da lide.

Ressalta que possa vir a existir um contrato entre a concessionária e a agravada CETURB de subconcessão.

Assim, requer a reforma da decisão agravada para que a CETURB/ES e o Estado do Espírito Santo sejam incluídos no polo passivo da ação originária.

Inicialmente, em relação à legitimidade passiva
ad causam
, por se tratar de condição da ação, na esteira da jurisprudência do C. STJ, é sempre aferida
in status assertionis
, isto é, a partir da relação jurídica de direito material declinada na petição inicial e analisada em abstrato à luz da causa de pedir deduzida pelo autor.

Assim sendo, a
matéria
responsabilidade civil do Estado está prevista no artigo 37, §6º da CF/88 indicando a sua modalidade objetiva, na qual a
pessoa jurídica
de direito público
e a de direito privado prestadora de serviço público
responde pelos danos causados por seus agentes, sem que necessite comprovar a culpa na conduta.

Além disso, apesar da prescindibilidade da prova da culpa dos entes públicos, imperiosa a apuração da conduta ilícita (comissiva ou omissiva) de agente que integre a administração pública capaz de gerar direta e imediatamente o dano sofrido.

Importa
frisar
que,
nos termos da decisão
que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo recursal
,
não consta nas razões recursais qualquer embasamento a respeito da legitimidade
ad causam
do Estado do Espírito Santo, limitando-se a
defe
nder

a
legitimidade da CETURB/ES.

No caso
dos autos,
não está evidenciada a legitimidade da CETURB/ES e do Estado do Espírito Santo, capaz de atrair a competência da Vara da Fazenda Pública, sobretudo diante da ausência de prova mínima de que o veículo envolvido no acidente seria de propriedade da empresa pública ou do Estado, ou ainda, que o motorista do micro-ônibus seria servidor/funcionário de um desses dois requeridos/agravados.

Igualmente, não resta presente qualquer indício de liame (nexo causal) entre uma conduta comissiva/omissiva genérica estatal (falha ou ausência de fiscalização atribuída aos entes públicos das empresas prestadoras do serviço do programa “mão na roda”) e o dano sofrido pela vítima.

E
m caso semelhante, este E. Tribunal já se manifestou consignando a que a
empresa pública fiscalizadora e gestora do transporte coletivo urbano não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória relativa a acidente provocado por veículo da empresa concessionária do serviço público,
vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA PÚBLICA CETURB. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]
5. A empresa pública fiscalizadora e gestora do transporte coletivo urbano, ceturb - gv, de fato, não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória relativa a acidente provocado por veículo da empresa concessionária do serviço público.
Nessa senda, impõe-se o reconhecimento de que a empresa concessionária seria a parte legítima para responder pelo dano causado à autora (terceiro), e não a empresa fiscalizadora do transporte público, a qual não cometeu ato lesivo ao demandante. [...]

(TJES; Apl 0015496-82.2011.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 18/06/2019; DJES 05/07/2019).

Portanto
,
a
Viação Praia Sol LTDA
., enquanto
pessoa jurídica
de direito privado
prestadora

de serviço público,
detém legitimidade exclusiva para figurar nesta ação que busca a reparação de danos diante do
suposto ato ilícito
relativo a acidente de trânsito
.

D
iante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 04.07.23.